Tribunal: TJBA
Processo: 8000649-56.2023.8.05.0081
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000649-56.2023.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:

INTERESSADOS: ESTADO DA BAHIA E OUTRO

Advogado(s)
:
CAROLINNE DE SOUZA DE MIRANDA, THIARA BRANDAO ALVES MACHADO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLIC
O
. POLICIAL
MILITAR
. HORAS EXTRAS
E ADICIONAL NOTURNO
. JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO DE 40
H
SEMANAIS. FATOR DE DIVISÃO DE 200
H
MENSAIS. PRECEDENTE DO STJ. INOBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO COM COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES JÁ PAGOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. MANTENÇA.

SENTENÇA
CONFIRMADA
, EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n. 8000649-56.2023.8.05.0081, em que figuram como partes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
, em reexame necessário, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.